Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003780-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.G.S.O, representado por sua genitora, contra o Estado da Bahia e o PLANSERV, objetivando a transferência do menor para unidade hospitalar apta à realização de cirurgia cardíaca infantil, por meio de UTI aérea. O pedido liminar foi deferido e cumprido. Ambos os juízos declinaram da competência, gerando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer, proposta por menor contra o Estado e plano de saúde público, com pedido de procedimento médico específico, incumbe à Vara da Infância e Juventude ou à Vara da Fazenda Pública, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução TJBA nº 11/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA), pressupõe a presença das hipóteses do art. 98 do mesmo diploma, que exigem situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente. 4. A Resolução TJBA nº 11/2019 esclarece que a competência da Infância e Juventude é restrita a feitos que envolvam crianças ou adolescentes em situação de risco, o que não se verifica no caso concreto. 5. A mera circunstância de a parte autora ser menor de idade não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, quando não há prova de vulnerabilidade pessoal ou social. 6. Cuida-se, no caso, de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor do menor, representado por sua genitora, a fim de obter a transferência para unidade hospitalar com estrutura e equipe médica para cirurgia cardíaca infantil, através de UTI aérea, o que foi concedido em sede liminar e cumprido pelo PLANSERV desde maio de 2017 (pgs. 54/62 do ID 76546285). Tal fato demonstra que a criança recebe a devida assistência e proteção de sua genitora, inexistindo risco pessoal ou social a ser reconhecido nos autos, afastando-se, consequentemente, a competência do Juízo da Infância e Juventude e, por conseguinte, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito improcedente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 98 e 148, parágrafo único; Resolução TJBA nº 11/2019; Provimento CGJ-04/2021; Resolução TJBA nº 14/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED no CC nº 8015822-77.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 01.09.2022; TJ-BA, CC nº 8010674-17.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003780-20.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, em relação ao JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DAQUELA COMARCA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o presente conflito, declarando a COMPETÊNCIA do JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA (SUSCITANTE) competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA